Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729629-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATHA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Considerando que o Juízo de 1o Grau deferiu a realização da perícia oftalmológica requerida pelo autor, ora agravante, para aferir se possui deficiência física que se enquadre no conceito de pessoa com deficiência, na forma do art. 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/19999 e em conformidade com o edital do certame, impõe-se, antes da análise de mérito deste recurso, colher a sua manifestação acerca do interesse recursal. Diante desse cenário, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, de forma justificada, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator